Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-33.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".